Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação de reintegração de posse em virtude do alegado esbulho ao exercício da posse exercida pela autora.
2. Nos termos da regra prevista no art. 560 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de reintegração de posse tem por objetivo resguardar o possuidor contra esbulho à posse exercida pelo autor.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
4. A respeito da verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo autor, embora não seja exigida a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel.
5. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro, referente à denominada “posse injusta” estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
6. No caso em deslinde, com fundamento no acervo probatório coligido aos autos, a demandante demonstrou: a) exercício legítimo da posse sobre o imóvel em destaque e b) o alegado esbulho praticado pelos demandados.
7. Afigura-se correta a sentença proferida pelo Juízo singular, pois, apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica ostentada pela demandante, diante do imóvel, bem como o contexto referente à situação jurídica do próprio terreno.
8. Recurso conhecido e desprovido.